Tribunal: TJBA
Processo: 8017692-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017692-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBERTO DE ALMEIDA ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE ALMEIDA, SABRINA LIVIA DASSAN, ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR, INGRID HANSMILER BERTACINI, KAROLINNE LUCENA E SILVA

AGRAVADO: IEDO DE ALMEIDA ALVES

Advogado(s)
:
ITHALA SILVA NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO USO DE IMÓVEL RURAL
. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITIGIOSIDADE ACENTUADA E NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À MEEIRA IDOSA. RITO DO INVENTÁRIO QUE NÃO COMPORTA QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. ARTIGO 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA E INSPEÇÃO JUDICIAL DETERMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM COM O ESCOPO DE FOMENTAR A AUTOCOMPOSIÇÃO. PREVALÊNCIA DOS MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que em Ação de Inventário, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravantes, o qual objetivava a regulamentação provisória do uso de bem imóvel rural integrante do acervo hereditário. A decisão foi fundamentada na ausência, naquele momento processual, de elementos probatórios robustos que justificassem a medida. Os Agravantes sustentam a necessidade da providência em razão do elevado grau de conflito entre os herdeiros, o que estaria gerando prejuízos e insegurança, especialmente à viúva meeira, pessoa idosa de 90 anos de idade.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se a analisar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de regulamentação provisória do uso do bem, notadamente em face dos desenvolvimentos processuais subsequentes na origem, os quais revelam a adoção de medidas instrutórias excepcionais com o fito de promover a autocomposição entre as partes.

III. Razões de decidir.

O procedimento de inventário possui rito célere e cognição sumária, destinado primordialmente à apuração do acervo hereditário e à partilha, nos termos do art. 612 do CPC. Questões que demandam dilação probatória complexa ou que se caracterizem como de "alta indagação" devem ser remetidas às vias ordinárias.

A pretensão de demarcação e regulamentação de uso de terra produtiva, quando paira divergência fática acentuada entre os herdeiros, extrapola a natureza do rito sucessório, exigindo cautela do magistrado para evitar o desequilíbrio na posse dos bens antes da partilha definitiva.

Constata-se que o juízo de origem, em observância ao dever de estimular a solução consensual dos conflitos, designou audiência de justificação e determinou de ofício a realização de perícia agronômica e inspeção judicial.

Estas medidas visam fornecer subsídios técnicos objetivos para viabilizar uma proposta de autocomposição, sendo o caminho processual mais adequado e benéfico para a pacificação do núcleo familiar em detrimento de uma intervenção judicial impositiva e prematura por este Tribunal.

A manutenção da marcha processual estabelecida na primeira instância privilegia os princípios da cooperação e da eficiência, permitindo que a questão seja resolvida com base em elementos técnicos imparciais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "[1. O procedimento de inventário, por seu rito especial e de cognição limitada, não constitui a via adequada para o deslinde de questões de alta indagação, as quais devem ser dirimidas em ação autônoma.] [2. A determinação excepcional de produção de prova pericial em sede de inventário, quando voltada a subsidiar e estimular a autocomposição entre herdeiros em conflito, traduz medida processual válida e que deve ser prestigiada, sobrepondo-se ao reexame de anterior decisão que indeferiu tutela de urgência com base em um quadro probatório então incipiente.]"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017692-21.2024.8.05.0000, agravante ALBERTO DE ALMEIDA ALVES e outros (2) e agravado IEDO DE ALMEIDA ALVES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora.

V